Tribunal: TJSP
Processo: 2055892-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. Decisão que determinou que as partes se manifestassem sobre laudo pericial, em cumprimento de sentença, e afastou impugnação do executado, sob alegação de inexequibilidade do título por inconstitucionalidade e por ilegalidade em razão do falecimento do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. Decisão que determinou que as partes se manifestassem sobre laudo pericial, em cumprimento de sentença, e afastou impugnação do executado, sob alegação de inexequibilidade do título por inconstitucionalidade e por ilegalidade em razão do falecimento do executado. Irresignação do executado.
1. TÍTULO EXEQUÍVEL E OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. Alegação de declaração de inconstitucionalidade de cobrança de taxas associativas, por teses firmadas pelo STJ (Tema 882) e pelo STF (Tema 492), em julgamento de casos repetitivos. Inviabilidade de desconstituição do título executivo nos próprios autos do cumprimento de sentença. Necessidade de ação rescisória (art. 525, §§12 e 15, CPC).
2. FALECIMENTO DO EXECUTADO. Prosseguimento da execução em face do espólio. Transmissibilidade da obrigação de cobrança das taxas associativas aos herdeiros. Responsabilidade solidária dos herdeiros, como condôminos, até a partilha (arts. 1.315 e 1.791, § único, CC).
3. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Questões preclusas. Julgamento de agravo de instrumento anterior que já definiu a forma de incidência de correção monetária e de juros de mora na execução. Teses e precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ que não afastam a preclusão (art. 507, CPC). Matérias distintas de cobrança cível de taxas associativas.
RECURSO DESPROVIDO.